Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-43.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. PEDIDO EXPRESSO DAS PARTES. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO ATÉ A QUITAÇÃO. ART. 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual e extinguiu a ação de adjudicação compulsória sem resolução do mérito. 1.1. Recurso do autor para reformar a sentença e ter o bem outorgado.
2. O cerne da controvérsia consiste em verificar se há interesse processual da autora na presente ação. 2.1. Doutrina: “O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4a Turma, REsp n. 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, J. 28.08.2007) (...) Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. (...) Por adequação entende-se que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial.” (Neves, Daniel A. A., Novo Código de Processo Civil Comentado, 2018). 2.2. O interesse processual em ação de adjudicação compulsória é do promitente comprador que, tendo cumprido as obrigações pactuadas em contrato de promessa de compra e venda, se vê impedido de registrar o bem adquirido por escusa do promitente vendedor, necessitando, portanto da tutela jurisdicional. 2.3. No caso em hipótese, figuram no polo passivo os promitentes vendedores e, a princípio, verifica-se que foi realizado o pagamento da quantia ajustada entre as partes, de acordo com comprovantes anexados e conforme já reconhecido por este Tribunal de Justiça em ação de imissão de posse. 2.4. Precedente desta Turma: “Nos termos do artigo 1.418 do Código Civil, "o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel." 5. No caso em apreço, resta cristalino haver a parte autora quitado integralmente o preço ajustado, sendo-lhe, pois, assegurado o direito em ter a propriedade transferida para si. 6. Não há litigância de má-fé imputável à parte que, simplesmente, busca o reconhecimento do seu direito, sem cometer qualquer ilícito processual. 7. Recurso conhecido e desprovido” (07013739320188070011, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível. DJE: 12/08/2019). 2.5. Em que pesem as diversas nuances levantadas pela nobre magistrada sentenciante, e que devem ser a seu tempo analisadas, não se vislumbra que qualquer delas ocasione a falta de interesse processual da autora na presente ação.
3. Recurso provido.